Tribunal: TJMT
Processo: 1024756-05.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024756-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), JOSE LEONARDO VARGAS GALVIS - CPF: 801.086.049-26 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOAO ANTONIO PINTO - CPF: 002.158.991-72 (AGRAVADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GYSELA MARIA RIBEIRO PINTO SILVA FERRO - CPF: 432.686.251-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DE HABILITAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO COMO PARTE INTERESSADA – DECISÃO POSTERIOR DO JUÍZO DE ORIGEM REVOGANDO A DECISÃO AGRAVADA – ACOLHIMENTO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO RECURSAL – PERDA DO OBJETO DO RECURSO – AUSÊNTE INTERESSE PROCESSUAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo decisão superveniente no juízo de origem que revoga a decisão agravada e defere o pedido anteriormente indeferido, resta configurada a perda superveniente do objeto do recurso, por ausência de interesse processual.

Hipótese em que a insurgência recursal contra o indeferimento da habilitação da associação foi inteiramente superada por nova decisão que admitiu sua participação no feito, esvaziando a pretensão recursal e tornando desnecessária a prestação jurisdicional de segundo grau.

Agravo de instrumento não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1024756-05.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE LEONARDO VARGAS GALVIS

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOAO ANTONIO PINTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSE LEONARDO VARGAS GALVIS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Adriana Sant’Anna Coningham
, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº. 1006108-19.2023.8.11.0041, pela qual foi indeferido o pedido de habilitação da
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES SANTA LUZIA
como parte interessada ou assistente litisconsorcial.

Nas razões do recurso (Id. 302217897), o agravante sustenta, em síntese, que a área litigiosa objeto da demanda de reintegração de posse está inserida no contexto coletivo e fundiário do chamado “Contorno Leste”, região reconhecida pelas autoridades como palco de intenso conflito envolvendo ocupações coletivas por famílias em situação de vulnerabilidade social. Alegou que a ASSOCIAÇÃO DE MORADORES SANTA LUZIA atua como legítima representante dessas famílias, sendo reconhecida institucionalmente por órgãos como o Ministério Público Estadual e a Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive tendo participado de outros processos com identidade fática e jurídica.

Aduz que a decisão agravada desconsiderou a realidade territorial integrada dos processos que compõem o litígio fundiário do Contorno Leste, e que a negativa de habilitação da entidade, com base exclusivamente em critério geográfico e em imagem de satélite extraída de outro feito, compromete a defesa coletiva do direito à moradia e constitui indevido cerceamento de defesa.

Pede, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, admitindo a habilitação da ASSOCIAÇÃO DE MORADORES SANTA LUZIA como parte interessada ou assistente litisconsorcial.

Sem pedido de tutela recursal.

Em contraminuta (Id. 309560382), a parte agravada ESPÓLIO DE JOÃO ANTÔNIO PINTO sustenta inicialmente que o recurso teria perdido seu objeto, uma vez que a magistrada de primeiro grau, em audiência de instrução realizada em 20/08/2025, proferiu decisão revogando a anterior e admitindo a participação da referida associação no feito, de modo que não subsistiria mais interesse recursal. Na mesma peça, argumentou, ainda, pela inadmissibilidade do recurso, sob o fundamento de ilegitimidade do agravante para interpor o agravo em nome da associação, por se tratar de pessoa física distinta da entidade que postula a habilitação.

No mérito, defende que a associação não representa legitimamente os ocupantes da área do Contorno Leste, pois não teria vínculo direto com os moradores da localidade, sendo inclusive seu presidente demandado em outro processo possessório relativo a área distinta.

Alega tratar-se de associação criada no contexto de uma ocupação irregular, em flagrante desrespeito a decisões judiciais anteriormente proferidas.

Requer, ao final, o não conhecimento do agravo por ilegitimidade ativa, ou, subsidiariamente, seu desprovimento, diante da ausência de representatividade da entidade e da revogação superveniente da decisão agravada.

Em seguida, o agravado apresentou petição reiterando os fundamentos da peça contrarrecursal e insistindo no reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso, por ter sido deferida a habilitação da associação no juízo de origem (Id. 311557365).

O agravante, por sua vez, manifestou expressa concordância com a petição do agravado, que pleiteia o reconhecimento da perda de objeto do recurso (Id. 311752350).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado, o presente agravo de instrumento, foi interposto por José Leonardo Vargas Galvis contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de reintegração de posse nº. 1006108-19.2023.8.11.0041, ajuizada pelo espólio de João Antônio Pinto, tendo como objeto a posse do imóvel denominado Chácara São João, conforme matrícula nº. 58.733 do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

A insurgência recursal dirige-se especificamente contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de habilitação da Associação de Moradores Santa Luzia, formulado pelo agravante, sob o fundamento de ausência de demonstração de vínculo direto entre a associação e a área objeto da lide.

O agravante argumenta que a referida associação atua há anos na representação formal de famílias residentes na região conhecida como Contorno Leste de Cuiabá/MT, localidade esta que é reconhecida pelas autoridades estaduais como área de conflito fundiário coletivo. Sustenta que o juízo de origem desconsiderou tal contexto e proferiu decisão dissociada da realidade social e jurídica do litígio, causando grave prejuízo à coletividade vulnerável representada pela entidade.

O agravado, espólio de João Antônio Pinto, apresentou contrarrazões ao recurso, aduzindo, em preliminar, a perda superveniente do objeto, em razão de posterior decisão judicial proferida em audiência de instrução realizada no juízo de origem, em 20/08/2025, oportunidade em que a magistrada revogou a decisão anterior e admitiu a habilitação da associação nos autos da ação possessória (Id. 311557366). Tal fato foi reiterado em petição avulsa (Id. 311557365) e, inclusive, expressamente reconhecido pelo próprio agravante, em manifestação subscrita por seu patrono (Id. 311752350).

Pois bem.

De fato, consta nos autos termo de audiência de instrução (Id. 311557366) em que a magistrada de primeiro grau, Dra. Adriana Sant’Anna Coningham, revogou a decisão anterior e deferiu a participação da ASSOCIAÇÃO DE MORADORES SANTA LUZIA no feito, como forma de assegurar a adequada representação no conflito coletivo e o contraditório ampliado.

Nestes termos, verifica-se que a matéria inicialmente impugnada – qual seja, o indeferimento do pedido de habilitação da Associação de Moradores Santa Luzia – foi superada por fato novo, consubstanciado na nova decisão judicial que acolheu o pedido antes indeferido, suprindo integralmente a pretensão recursal e tornando desnecessária a atuação do Tribunal sobre o tema.

Depreende-se, portanto, configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, na forma do art. 493 do Código de Processo Civil, ante a ausência de utilidade prática e atual da prestação jurisdicional requerida.

Assim, patente à
perda de objeto
em razão da reforma da decisão recorrida por nova decisão na origem, o que esvazia a pretensão de reforma aviada.

A propósito:

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS -
DECISÃO
QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ÚNICA - LEI N.º 12.1538/2009 C/C ART. 51, III, DA LEI N.º 9.099/95 - RESOLUÇÃO N.º 04/2014/PLENO TJMT -
NOVA

DECISÃO
DO JUÍZO A QUO REVOGANDO A ANTERIOR -
PERDA
DO
OBJETO
EVIDENCIADA. 1.
Sendo prolatada
nova

decisão
no Juízo de
origem
, revogando a
decisão
ensejadora do
Agravo
de
Instrumento
, evidencia-se a
perda
do
objeto
, que torna prejudicada a apreciação do recurso.
2.
Agravo
de
Instrumento
não conhecido.”
(N.U 1009084-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
NOVA

DECISÃO
COM OS MESMOS E NOVOS FUNDAMENTOS QUE SUBSTITUI E COMPLEMENTA A
DECISÃO
RECORRIDA –
PERDA
DO
OBJETO
– CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL – AUSENTE UTILIDADE NA APRECIAÇÃO DO RECURSO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Do teor da
decisão
recorrida em contraposição à evolução processual do processo de
origem
número 1001626-19.2022.8.11.0023, observa-se que, dentre outros diversos andamentos que se sucederam, neste foi proferida a
nova

decisão
de Id. 120168071, em 12/06/2023, que
novamente
indeferiu os mesmos pedidos veiculados pela parte autora recorrente neste recurso, no entanto, sobre o alicerce de outros novos fundamentos fáticos e jurídicos. Nesta
nova

decisão
de 12/06/2023, que substitui e complementa a anteriormente recorrida proferida em 10/04/2023, são apresentados novos fundamentos fáticos e jurídicos (destacados em negrito, sublinhado e caixa alta), alicerçando a conclusão de indeferimento dos pedidos liminares apresentados pelo recorrente. Diante deste contexto,
tem-se a carência superveniente do interesse recursal, na medida em que a
decisão
recorrida, sobre a qual recaía a estrita insurgência recursal do presente
agravo
, foi substituída e complementada por outra
nova

decisão
, não havendo utilidade em se apreciar as razões apresentadas, pois os fundamentos atacados foram substituídos e reforçados por outros novos constantes na
nova

decisão
, inclusive recorrida pelo mesmo recorrente em recurso conexo apreciado nesta mesma sessão (RAI nº. 1016075-17.2023.8.11.0000), o que reforça a ausência de interesse de recursal
.
Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.”
(N.U 1010247-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 25/10/2023)

Diante do exposto, ante a perda de objeto da pretensão recursal,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025